Tribunal: TJDFT
Processo: 0708162-77.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CANDIDATA PORTADORA DA ENFERMIDADE HALLUX VALGO (JOANETE). ELIMINAÇÃO INDEVIDA. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. COMPATIBILIDADE COM AS FUNÇÕES DO CARGO. RAZOABILIDADE. CONTROLE JUDICIAL. VALOR DA CAUSA. HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO APELO.
I. Caso em exame: Trata-se de apelações cíveis interpostas pelo Distrito Federal e pelo Instituto AOCP contra sentença que garantiu a permanência de candidata eliminada do concurso para ingresso no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal, em razão da existência de Hallux Valgo (joanete), condição considerada incapacitante pelo edital do certame.
II. Questão em discussão: A controvérsia reside em examinar o acerto da sentença que anulou o ato administrativo de eliminação da apelada do concurso público para soldado a polícia militar, considerando-a apta na etapa de avaliação médica e determinou sua convocação para as próximas fases do certame. E, em caso de aprovação em todas elas, que se proceda à sua matrícula no curso de formação, de acordo com a ordem final de classificação. Debate-se, ainda, o controle judicial sobre os atos administrativos.
III. Razões de decidir: A exclusão da candidata sem a devida fundamentação específica da incompatibilidade da patologia com as funções do cargo afronta o princípio da razoabilidade e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.015 da Repercussão Geral. Os relatórios médicos apresentados indicam que a candidata não apresenta sintomas incapacitantes. A impugnação genérica dos documentos pelos recorrentes não foi suficiente para afastar sua força probante, restando preclusa a produção de tal prova. O edital do concurso público define as regras básicas do certame, o que garante a observância dos princípios da isonomia entre os candidatos, da segurança jurídica e da confiança. Após a publicação do edital, as regras previstas vinculam os candidatos e a Administração Pública – princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Embora seja ato administrativo discricionário, o edital não pode deixar de observar as leis e os princípios que regem a atuação estatal.
IV. Dispositivo: Alteração do valor da causa para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Nega-se provimento aos apelos interpostos pelo Distrito Federal e pelo Instituto AOCP, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença. Majoração dos honorários advocatícios em 2%, totalizando 12% do valor da causa.